Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. RECOMENDAÇÕES AINDA NÃO ATENDIDAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pode o Juízo da execução exigir o cumprimento das sugestões do laudo de exame criminológico para a concessão da progressão do regime ao aberto ante o disposto no artigo 114 da Lei de Execuções Penais.
2. No caso, o Laudo de Exame Criminológico ao constatar que o apenado possui características de agressividade, de ansiedade, de compensação, de frieza emocional, de hesitação, de hostilidade, de imaturidade, de insegurança, de medo e de retraimento, sugerindo que ele participe de Grupo Psicoeducativo e de grupo de drogas, como também que ele seja inserido na execução de atividades laborais por intermédio da FUNAP, o que ainda não foi cumprido pelo agravante.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.